Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700344-65.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO ZULAI AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CLAUDIO ZULAI, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0702225-57.2022.8.07.0018, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do CEBRASPE e do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para seja determinado ao CEBRASPE o convoque para as demais fases do concurso, devendo corrigir a sua prova discursiva. Afirma que prestou o concurso público para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, como candidato negro, sendo que o edital previu 20% das vagas destinadas ao cargo seriam providas "na forma da Lei Federal 12.990/14 e da Portaria Normativa 4/2018/SGP do Min. Economia e da Lei Distrital 6.312/2019. Esclarece que foram disponibilizadas 225 vagas para ampla concorrência, 15 para pessoas com deficiência e 60 para negros. Sendo que seriam corrigidas as provas discursivas de 180 candidatos concorrentes à cota para negros melhor classificados, respeitados os empates da última posição. Foram corrigidas as provas de 202 candidatos cotistas, no entanto, desses 202 cotistas, 47 constam na lista de candidatos de ampla concorrência. Portanto, deveriam ser corrigidas mais provas de candidatos cotistas para que a quantidade mínima fosse respeitada. Requer a reforma da decisão. Requer a concessão da tutela recursal e determine ao CEBRASPE a convocação do agravante para as demais fases do concurso. Decisão ID 34249538, determinou que o Juízo a quo que apresentasse manifestação, em razão da necessidade de justificação prévia, nos termos do §2o do Art. 300 do Código de Processo Civil. Àquele Juízo, quedou-se inerte, certidão ID 34533432. Preparo recolhido, ID 34060731. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos 0702225-57.2022.8.07.0018 verifico que o agravante teve a nota individual de 68,12, sendo, 0,07 pontos abaixo da nota de corte, estando na classificação 195. Entendo que o Juízo a quo agiu acertadamente, a prova discursiva não é uma nova etapa do concurso. A primeira etapa do concurso consiste nas provas de conhecimento teórico, na prova de prática de digitação, nos exames biométricos e na avaliação médica, prova de aptidão física, avaliação psicológica e sindicância da vida pregressa e investigação social. A segunda etapa consiste no curso de formação profissional, nos termos do item 9.1 do edital. Vejamos: “9 DAS ETAPAS DO CONCURSO 9.1 As etapas do concurso estão descritas no quadro a seguir. ETAPA Prova/Tipo Caráter Primeira Etapa P1 Objetiva Eliminatório e Classificatório P2 Objetiva P3. Prova prática de digitação Exames biométricos e avaliação médica Eliminatório Prova de Capacidade Física Avaliação Psicológica Sindicância vida pregressa e investigação social Segunda Etapa Curso de Formação Profissional Eliminatório e Classificatório Portanto, somente após a manifestação dos agravados será possível análise melhor do tema. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito